Tribunal: TJPA
Processo: 0836292-56.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836292-56.2020.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO AUGUSTO PINTO MORENO DA SILVA ALVES

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, celebrado com instituição financeira. O contrato previa pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 1.262,07, tendo o autor alegado abusividade na taxa de juros, cobrança indevida de tarifa de cadastro, despesas genéricas e seguro prestamista (venda casada), além da ilegalidade da cobrança de IOF. Requereu a exclusão dos encargos considerados indevidos, repetição do indébito em dobro e aplicação da taxa média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros contratada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de tarifa de cadastro; (iii) verificar se houve venda casada na contratação de seguro prestamista; (iv) analisar a legalidade da cobrança referente ao registro do contrato; (v) avaliar a legitimidade da inclusão do IOF no financiamento; e (vi) determinar se estão presentes os requisitos para repetição do indébito e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros contratada (1,80% a.m. e 23,87% a.a.) não ultrapassa os parâmetros fixados pela jurisprudência como indicativos de abusividade (1,5x a taxa média de mercado), e não houve prova técnica hábil para demonstrar sobrepreço ou desvantagem exagerada ao consumidor, sendo inaplicável a simples comparação com as taxas médias do BACEN.

4.

A cobrança da tarifa de cadastro está prevista contratualmente e é autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, além de reconhecida como válida pela Súmula 566/STJ, inexistindo abusividade.

5.

O seguro prestamista foi expressamente contratado, com assinatura destacada e valor discriminado, afastando a alegação de venda casada, conforme entendimento consolidado no REsp 1.639.320/SP (representativo da controvérsia).

6.

A tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 255,00, é admitida pelo STJ (Tema 958) desde que comprovada a prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, ônus que não foi satisfeito pelo autor, que deixou de apresentar o CRLV.

7.

A inclusão do IOF no financiamento é legítima, prevista no art. 153, V, da CF/1988 e na legislação infraconstitucional (CTN e Lei 8.894/94), conforme fixado no Tema 621/STJ.

8.

A propositura da ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ), e ausente cobrança indevida, não se configura hipótese de repetição do indébito, tampouco em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros superior à média de mercado somente é considerada abusiva mediante demonstração concreta de onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor.

2.

A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e realizada no início da relação, conforme autoriza a regulamentação do BACEN.

3.

Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista com cláusula destacada e possibilidade de escolha pelo consumidor.

4.

É legítima a cobrança de tarifa de registro do contrato quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

5.

A inclusão do IOF no valor financiado é válida, por expressa autorização constitucional e legal.

6.

A ausência de abusividade contratual impede a repetição do indébito e não descaracteriza a mora do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 153, V; CDC, art. 51, §1º; CC, arts. 313 e 314; CPC, arts. 85, §2º e §11, e art. 98, §3º; CTN, art. 63; Lei 8.894/94; Resolução CMN 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 380, 541 e 566; STJ, REsp 1.061.530/RS (repetitivo); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 621); STJ, REsp 1.639.320/SP (repetitivo); STJ, REsp 2.009.614/SC; STJ, REsp 1.821.182/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Maurício Augusto Pinto Moreno da Silva Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face de Banco GMAC S.A.

Na origem, o autor alegou ter celebrado contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 41.940,00 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta reais), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.262,07 (mil, duzentos e sessenta e dois reais e sete centavos). Sustentou a existência de práticas abusivas, consistentes em taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado; cobrança de “tarifa de cadastro” e de “despesas”; imposição de contratação de seguro prestamista (venda casada); cobrança de IOF.

Requereu a revisão das cláusulas contratuais, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, exclusão das tarifas consideradas indevidas e do seguro, bem como a repetição do indébito em dobro.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restaram comprovadas abusividades ou ilegalidades nas cobranças realizadas pela instituição financeira. Vejamos:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese a abusividade da taxa de juros, por exceder a média divulgada pelo Banco Central; a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, das despesas genéricas e do seguro prestamista, por configurarem venda casada; a necessidade de exclusão de tais encargos da base de cálculo do financiamento; e a restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

Requer, ao final, a reforma da sentença para o reconhecimento das abusividades contratuais e procedência da demanda.

Contrarrazões de Id. 26948092.

Vieram os autos por redistribuição (Id. 27969341).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia recursal à (i) alegada abusividade dos juros remuneratórios; (ii) legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e de “despesas” (registro/gravame); (iii) suposta venda casada de seguro prestamista; (iv) cobrança do IOF; e (v) reflexos sobre a mora e repetição do indébito.

Passo a analisar.

2.1. Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano.

Todavia, excepcionalmente, admite-se a revisão das taxas contratadas. Atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No caso, o contrato (Id 19319506/19319508) prevê 1,80% a.m. e 23,87% a.a., ao passo que as séries do BACEN para crédito de veículos no período indicado na sentença apontam 1,52% a.m. e 19,79% a.a. A diferença não ultrapassa o patamar que a jurisprudência tem como orientativo de abusividade (acima de 1,5x a média), inexistindo prova técnica idônea de sobrepreço efetivamente cobrado. O “parecer técnico particular” não enfrenta o custo efetivo total (CET), desconsidera capitalização e encargos legais (IOF/tarifas contratadas), não servindo, isoladamente, para demonstrar cobrança diversa da pactuada.

Quanto à capitalização, é válida quando expressamente pactuada, bastando a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541/STJ).

2.2. Tarifa de cadastro

Autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010 e admitida pela Súmula 566/STJ, quando cobrada no início do relacionamento. Consta previsão contratual expressa, no valor de R$ 690,00, proporcional, sem prova de cobrança repetida. Ausente, portanto, onerosidade excessiva, inexistindo razão para a sua nulidade.

2.3. Seguro prestamista (“proteção financeira”)

Em relação à cobrança de seguro prestamista, a questão restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.639.320/SP, eleito como representativo da controvérsia, consolidando-se a tese no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, pois nesse caso estaria configurada a venda casada.

No caso em tela, observa-se que o contrato estipulou o pagamento do seguro no valor de R$ 1.711,11 (mil, setecentos e onze reais e onze centavos), devidamente destacado e com assinatura em apartado, evidenciando que foi assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha. Assim, afasta-se a alegação de ilicitude sustentada pelo recorrente.

2.4.
Registro do Contrato

No tocante a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

Na hipótese em análise, foi cobrada a quantia de R$ 255,00 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, embora caiba ao fornecedor comprovar a prestação do serviço quando se tratar de serviço bancário, o registro de gravame é, por natureza,
ato documental materializado no CRLV
– documento que se encontra em posse do proprietário do bem. Cabia, portanto, ao Apelante apresentar o CRLV atualizado, o que
não fez,
impedindo a verificação da alegada irregularidade. Portanto, não há que se falar em abusividade.

2.5. IOF

O IOF tem previsão constitucional (art. 153, V) e legal (CTN art. 63; Lei 8.894/94), não configurando vantagem do banco. O STJ (Tema 621 – REsp 1.251.331/RS) assentou ser lícito convencionar o repasse e sua inclusão no financiamento/CET.

2.6. Mora e repetição do indébito

A simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora (Súmula 380/STJ). Reconhecida a regularidade das cobranças impugnadas, não há indébito a repetir (muito menos em dobro), nem razão para afastar encargos contratuais ou impor forma diversa de adimplemento (CC, arts. 313 e 314).

Ausente demonstração de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas/encargos questionados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, em todos os seus termos, a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada em 2 (dois) pontos percentuais, passando o total para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026